Tribunal: TJPA
Processo: 0816597-77.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816597-77.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO PAN S.A.

APELADO: BENEDITO CORREA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, com abatimento do montante disponibilizado, e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, mediante biometria facial, a efetiva disponibilização do valor de R$ 1.541,00 em conta de titularidade do autor e a inexistência de vício de consentimento ou dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável formalizada por biometria facial, com registros de IP, geolocalização e logs de autenticação; e (ii) estabelecer se há vício de consentimento ou falha na prestação do serviço aptos a justificar a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação eletrônica é válida quando demonstrada por assinatura com biometria facial acompanhada de registros técnicos de autenticação.

4.

O banco comprova a regular formalização do contrato mediante juntada de instrumento eletrônico, documentos pessoais utilizados na contratação, registros de IP e geolocalização, além de cartilha explicativa do produto.

5.

A instituição financeira demonstra a disponibilização do valor em conta de titularidade do autor, bem como a utilização do cartão consignado, o que reforça a verossimilhança da contratação.

6.

A ausência de prova de ilicitude ou irregularidade na cobrança afasta a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

O desconto decorrente de contrato válido não configura, por si só, dano moral indenizável, inexistindo violação a direito da personalidade.

8.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de contratos digitais firmados por biometria facial quando ausente impugnação específica quanto aos elementos técnicos da contratação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 08015936920238140063, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.08.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08001606620238140051, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC/RCC) c/c Inexistência de Débito, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por BENEDITO CORREA PALHETA.

A sentença (id 29420414) julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, com abatimento do montante disponibilizado ao autor e incidência de correção monetária e juros nos termos ali fixados; e (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção e juros.

Em suas razões recursais (id 29420426), o BANCO PAN S.A., preliminarmente, requereu que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu patrono e alegou a tempestividade do recurso, com recolhimento do preparo. No mérito, sustentou, em síntese, (i) a regularidade da contratação do cartão consignado, afirmando que o contrato nº 764607996 foi firmado em 22/09/2022 mediante aceite eletrônico, com utilização de link criptografado e confirmação por biometria facial, contendo todas as informações pertinentes; (ii) que o valor de R$ 1.541,00 foi disponibilizado em conta de titularidade do autor, configurando saque do limite do cartão; (iii) que a contratação observou as disposições da Lei nº 10.820/2003 e das Resoluções do Banco Central; (iv) que não há falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, sendo ônus do autor comprovar eventual erro na contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC; (v) inexistência de abusividade intrínseca do produto “cartão de crédito consignado”, defendendo tratar-se de modalidade legítima, com parcelas fixas conforme Instrução Normativa INSS nº 138/2020; (vi) inexistência de dano moral, ao argumento de que os descontos decorreram de contrato válido; e (vii) risco de enriquecimento sem causa do autor caso mantida a sentença, ao final pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões por BENEDITO CORREA PALHETA (id 29420428), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O Ministério Público não se manifestou, por se tratar de controvérsia patrimonial entre particulares (id 32111472).

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizado digitalmente entre BENEDITO CORREA PALHETA e BANCO PAN S.A., bem como à análise da alegada ocorrência de vício de consentimento, com reflexos nos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a nulidade da contratação sob fundamento de falha no dever de informação e vício de vontade. Todavia, o conjunto probatório constante dos autos conduz a conclusão diversa.

Com efeito, o BANCO PAN S.A. juntou aos autos:

a)

Contrato eletrônico com assinatura por biometria facial, registro de geolocalização, IP e logs de autenticação (ID 29420398 - Pág. 6);

b)

Documentos pessoais do autor utilizados na contratação digital (ID 29420398 - Pág. 1);

c)

Comprovante de TED demonstrando a transferência do valor de R$ 1.541,00 para conta de titularidade do recorrido (ID 29420401);

d)

Extrato do cartão consignado evidenciando utilização do produto (ID 29420397 – pág. 1/3);

e)

Cartilha explicativa do cartão consignado (ID 29420390), contendo informações sobre funcionamento, forma de amortização e encargos.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia a verossimilhança da contratação, com regular formalização documental, afastando a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes.

No que tange ao pedido de repetição do indébito e à indenização por danos morais, a ausência de prova de ilicitude ou irregularidade na cobrança impede a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, não há que se falar em dano moral, uma vez que o desconto decorrente de contrato válido, por si só, não configura violação a direito da personalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a validade de contratos digitais, especialmente quando acompanhados de autenticação biométrica, como ocorre no presente caso. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte autora alegou desconhecimento da contratação do empréstimo registrado sob o nº 349046416-5 e pleiteou o reconhecimento da inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos sob fundamento de regularidade contratual, entendimento mantido em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado por biometria facial é válido e eficaz para justificar os descontos no benefício previdenciário da parte autora; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica e consequente indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico é juridicamente válido, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mesmo quando não certificado pela ICP-Brasil, desde que aceito pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto.

4. A contratação realizada mediante autenticação por biometria facial (“selfie”), com registro de data, hora, IP, geolocalização e logs da operação, presume-se verdadeira e válida, sobretudo quando não impugnada de forma específica pela parte autora.

5. A parte autora não nega a titularidade da conta bancária na qual os valores do empréstimo foram creditados, tampouco contesta ser sua a imagem registrada na biometria facial, limitando-se a alegações genéricas de fraude.

6. A narrativa autoral carece de verossimilhança diante do conjunto probatório que comprova a realização do contrato e a efetiva disponibilização dos valores contratados em benefício da autora.

7. Ausente demonstração de vício de consentimento ou ilicitude na contratação, inexiste direito à restituição dos valores descontados ou à indenização por danos morais.

8. Afastada a condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica por biometria facial, acompanhada de elementos técnicos como IP, geolocalização e logs de acesso, constitui meio válido de comprovação da contratação de empréstimo consignado.

2. A ausência de impugnação específica aos elementos técnicos da contratação gera presunção de veracidade do contrato eletrônico.

3. Não demonstrado vício de consentimento, é legítimo o desconto no benefício previdenciário decorrente do contrato eletrônico validamente celebrado.

4. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se presumindo a partir da improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; CDC, arts . 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI nº 1002475-83.2021.8 .26.0483, Rel. Desª. Maria Fernanda T . Eugênio Tomaoki, j. 14.02.2022; TJ-SC, RC nº 5031942-70 .2021.8.24.0038, Rel . Des. Marcelo P. Meirelles, j. 06 .04.2022; TJ-MG, AC nº 10000220353015001, Rel. Des. Marcelo P . Silva, j. 29.04.2022; TJ-PR, RI nº 0000778-75 .2021.8.16.0110, Rel . Juiz Irineu S. Junior, j. 08.07 .2022; TJ-RO, AC nº 7013316-25.2021.8.22 .0005, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 03 .11.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015936920238140063 29111147, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1 - O recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, buscou a reforma do julgado alegando falta de autoria na contratação de empréstimo consignado e pleiteando a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

2 - A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial, respaldada pela legislação civil sobre a forma livre dos contratos (Art. 104, I a III e Art . 107 do Código Civil), afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico pela forma empregada.

3 - A apresentação do contrato e dos elementos que comprovam a disponibilidade do crédito à apelante, somada à ausência de demonstração de fraude ou de vício de vontade por parte desta, conferem legitimidade à transação e impõem a improcedência dos pedidos.

4 - Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dado que o empréstimo foi contratado pela apelante e o valor disponibilizado em sua conta corrente.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001606620238140051 19820643, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante dessas premissas, ausente a comprovação de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou qualquer dano à parte autora, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira. Por conseguinte, não há fundamento jurídico para a repetição do indébito ou para a indenização por danos morais.

Assim, a sentença merece reforma.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para reformar integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BENEDITO CORREA PALHETA
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelado beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 19/03/2026